Tribunal: TJDFT
Processo: 0037360-14.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA No 150 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LAPSO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. CASSAÇÃO. A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após o seu ajuizamento, quando o credor fica inerte com respeito à prática de atos processuais, permitindo a paralisação do processo injustificadamente. Conforme o Enunciado no 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a execução prescreve no mesmo prazo para o ajuizamento da demanda. Afasta-se a ocorrência de prescrição intercorrente na hipótese em que não houver transcurso de tempo superior ao prazo do direito material pleiteado, que, no caso, envolve tão somente o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pretensão esta cujo prazo prescricional é de 5 anos, nos termos exatos termos do artigo 25, da Lei no 8.906/94.